Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVAÇÃO DA DESIDIA DA RÉ AO EXPEDIR BOLETO DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS INVÁLIDO. NECESSIDADE. DEFLAGRAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos AUTORES em face da decisão proferida nos autos do processo 0705552-03.2023.8.07.0009, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de deflagração da fase de cumprimento de sentença, porquanto não restou demonstrada a desídia da ré para satisfação da obrigação contida no Acórdão (ID 212050747).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68589797). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Alegam os agravantes error in procedendo e error in judicando, pois embora a agravada tenha disponibilizado os boletos não foi possível realizar o pagamento, pois o código de barras era inválido. Esclarecem que ao reportar o erro aos funcionários da agravada estes não souberam explicar e corrigir o problema. Argumentam "que o não pagamento do boleto no prazo adequado causou prejuízos (em razão do prazo para comprovação do pagamento perante o empregador, de modo a receber o reembolso previsto no contrato de trabalho), bem como que uma dependente não havia sido inscrita, pleiteando que esse prejuízo fosse suportado e sanado, respectivamente, pelo Agravado." Afirmam "que os boletos de janeiro de 2023 em diante não foram pagos por culpa exclusiva do Agravado, que emitiu boletos com o código de barras “com erro”; assim, ao tentar realizar o pagamento dos boletos, o pagamento não era efetuado. Além disso, os Agravantes procuraram o Agravado para solucionar o impasse, que respondeu por e-mail que o valor se encontrava negativo." Requerem: "(...) c) o deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal, por decisão liminar, para o fim de determinar o prosseguimento do tratamento de saúde, mesmo que com o pagamento das mensalidades atrasadas pelos Agravantes; d) o PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO PARA REFORMAR a r. decisão agravada, e determinar que o Agravado se responsabilize e pague as mensalidades do plano de saúde não pagas por sua exclusiva culpa, e determinar a inclusão da dependente Tamyres no plano de saúde; e) subsidiariamente, O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA, e determinar que seja oportunizado aos Agravantes realizar o pagamento das mensalidades atrasadas, de modo a manter o plano de saúde ativo até o final do tratamento, conforme direito assegurado pela decisão transitada em julgado."
4. Contrarrazões pelo não provimento do agravo (ID 69642454).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a necessidade da deflagração da fase de cumprimento de sentença.
6. Pelas provas acostadas aos autos, verifica-se que após o trânsito em julgado, a ré informou que o autor não realizou o pagamento das contraprestações devidas desde dezembro de 2023 (ID 190335246). Em resposta, o autor informou que os boletos expedidos estavam com código de barra inválido para pagamento, tendo buscado junto a ré a emissão de boletos válidos (ID 191215340). Instada a apresentar boleto válidos (ID 191294234), a ré acostou aos autos os boletos referente aos períodos de vigência 15/12/2023 a 14/01/2024 (ID 194179970), 15/01/2024 a 14/02/2024 (ID 194179971), 15/02/2024 a 14/03/2024 (ID 194179972), 15/03/2024 a 14/04/2024 (ID 194179974), 15/04/2024 a 14/05/2024 (ID 194179975) e 15/05/2024 a 14/06/2024 (ID 194179973). Intimado, o autor realizou novos pedidos (ID 196235669). Posteriormente, o autor informou que o boleto 15/12/2023 a 14/01/2024 (ID 194179970) não estava válido para pagamento (ID 199592076 - pág. 4), assim como as competência "01/24/, 02/24 e 03/24 encontravam-se com valor negativo" (ID 200946769). A ré emitiu novos boletos (ID 204902687), os quais não foram quitados pelo autor por falta de recurso financeiro (ID 205720707).
III. Razões de decidir
7. Compulsando os autos do processo 0705552-03.2023.8.07.0009, verifica-se que em sede de recurso os autores obtiveram parcialmente provimento dos seus pedidos "para assegurar ao beneficiário do plano de saúde rescindido a continuidade do tratamento médico até a efetiva alta, desde que o beneficiário do tratamento arque integralmente com a contraprestação devida" (ID 187251815). Consta da fundamentação da decisão que "os recorrentes comprovaram que a rescisão do plano coletivo ou por adesão se deu em situação na qual um deles estava em tratamento médico (ID 50430248)". O documento ID 50430248 é o Relatório Médico do autor Rogério da Silva. O Acórdão transitou em julgado em 16/02/2024 (ID 187251821)
8. Depreende-se, portanto, que não há determinação para inclusão da dependente Tamyres não sendo possível inovar o pedido nesta fase processual. A retificação da petição inicial deve ser feita com diligência e observância das normas processuais para evitar prejuízos às partes envolvidas no processo, sendo vedada a emenda da inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo.
9. Do mesmo modo, inviável o pedido para responsabilizar o Agravado pelas mensalidades não pagas, posto que "não há como inserir no título executivo judicial uma cobrança que não foi prevista na fase de conhecimento. O ordenamento jurídico não admite inovação em cumprimento de sentença, porquanto esta fase processual deve obedecer aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada." (STJ - AREsp: 1669604 DF 2020/0044762-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 24/06/2021)
10. Intimadas as partes da descida dos autos, estas se mantiveram inertes (ID 189629983)
11. Após o arquivamento do feito, a ré informou, em março/2024, que o autor estava inadimplente com as parcelas referentes aos meses de dezembro/2023 a março/2024 sem contudo comprovar que expediu os boletos e os disponibilizou ao autor.
12. Instado a se manifestar, o autor alegou que " a barra de pagamento se encontra sempre com erro" e que o Bradesco informa "que o valor está negativo" (ID 191216800). Tal alegação é comprovada pelo e-mail enviado pela ré ao autor que informa: "Em sistema as competências 01/24/ 02/24 e 03/24 encontra-se com valor negativo. Não havendo valores devidos para pagamento"(ID 191216801).
13. Em 22 de abril de 2024, a ré acostou aos autos os boletos, referentes aos meses os períodos de vigência 15/12/2023 a 14/01/2024, vencimento em 30/04/2024 (ID 194179970), 15/01/2024 a 14/02/2024, vencimento 15/05/2024 (ID 194179971), 15/02/2024 a 14/03/2024, vencimento em 30/05/2024 (ID 194179972), 15/03/2024 a 14/04/2024, vencimento em 29/06/2024 (ID 194179974), 15/04/2024 a 14/05/2024, vencimento em 14/07/2024 (ID 194179975) e 15/05/2024 a 14/06/2024, vencimento em 14/06/2024 (ID 194179973).
14. O autor foi intimado a se manifestar sobre a juntada dos boletos em 05/05/2024 (ID 196269124) e informou que os boletos estavam com valor negativo não sendo possível seu pagamento (ID 196235669).
15. Novamente, em junho/2024 o autor informa que a ré não disponibiliza boleto com código de barra válido, indica inclusive o protocolo de atendimento no 240057112024052801311859, no de chamado 573229 72 (ID 199592076).
16. A ré juntou aos autos boletos para pagamento das competências de janeiro de 2024 a agosto de 2024, cujos vencimentos ocorreriam nas datas de 05/8, 9/8, 12/8, 13/8, 28/08, 12/09, 20/9, e 27/09/2024 (ID 204902687 e 204905397). Diante da proximidade das datas de vencimento, os autores esclarecem que não tem capacidade econômica para quitar o débito (ID 205720707).
17. Embora seja responsabilidade do autor o adimplemento das mensalidades a fim de viabiliza a manutenção do plano de saúde. No caso, a ré não disponibilizou o boleto com código de barra válido para pagamento, conforme demonstrado pelo e-mail e áudio acostado aos autos pelos autores (ID 209593081). Além disso, o autor afirma que pagou o boleto de abril/2024, porém a ré não confirma a quitação (ID 199592076).
18. A expedição de boleto de pagamento com código de barras inválido caracteriza o não cumprimento da obrigação pelo agravado, posto que impede o autor de realizar a sua contraprestação que é o pagamento.
19. Pelo exposto, dou provimento ao agravo para deferir a deflagração do cumprimento de sentença.
20. Ressalto que é dever do réu certifica-se da regularidade da expedição do boleto de pagamento, devendo este conter código de barra válido.
21. Posto que a manutenção do plano de saúde dos agravados está condicionada a devida contraprestação, deverá o réu expedir os boletos a partir da sua intimação para cumprir a sentença. A cobrança dos valores anteriores ao início da fase de cumprimento de sentença, no caso, configura injusto desequilíbrio e evidente enriquecimento ilícito, em manifesto atentado contra a boa-fé e a equidade, posto que os serviços não foram usufruídos pelos autores, causando lesão ao consumidor, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo e tese
22. Agravo conhecido e parcialmente provido para determinar a deflagração da fase de cumprimento de sentença.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.